Tribunal: TJBA
Processo: 0503189-03.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503189-03.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SOUZA GUNDIM

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SOUZA GUNDIM

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APELO DO INSS. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DA ALTA PROGRAMADA. MATÉRIA RECONHECIDA PELO STJ. RESP 1.599.554.
ENCAMINHAMENTO DA AUTORA À REABILITAÇÃO. CABIMENTO. TENTATIVA DE HABILITÁ-LA PARA ATIVIDADE DIVERSA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. RESP. Nº. 1.495.146/MG. TEMA 905. APLICAÇÃO DO INPC.
CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO PELO INSS AO FINAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. SÚMULA Nº 111, DO STJ. MONTANTE PAGO A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DIA POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. MANTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO DECISUM. ART. 85, §4º, II, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº. 0503189-003.2017.8.05.0103, em que figuram, como partes, as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
aos apelos do INSS e da parte autora, e,
em reexame necessário
, reformar a sentença, em parte, pelas razões a seguir delineadas:

Salvador, data registrada no sistema.